Tribunal: STF
Processo: ARE 1446359
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 23) contra acórdão (eDOC 13) do Tribunal de Justiça de referido estado. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO. PROVA DISCURSIVA. ANÁLISE DE RECURSOS COM MOTIVAÇÃO DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO. PROVA DISCURSIVA. ANÁLISE DE RECURSOS COM MOTIVAÇÃO INSUBSISTENTE A JUSTIFICAR A NOTA PARCIAL. EXCEPCIONAL CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. RECORREÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ E STF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO, DO PONTO DE CORTE ESTABELECIDO PARA HABILITAÇÃO NA 2ª FASE DO CERTAME. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    [...]



    Assevera, em síntese, que a conclusão externada pelo tribunal recorrido, ao manter sentença que, apoiada na Lei estadual n. 19.587/2017, determinara a recorreção parcial de prova discursiva em concurso do qual a parte recorrida participava, com a indicação dos critérios de avaliação e do decotamento da pontuação, bem assim com a possibilidade de recorribilidade administrativa da nova correção, viola preceitos constitucionais e o entendimento do Supremo no julgamento, sob o regime da repercussão geral, do RE 632.853.



    Salienta, nesse contexto, que a “correção de provas e atribuição ou não dos pontos respectivos são atos da alçada exclusiva da banca examinadora, infensa, portanto a atuação do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes inserto no artigo 2º da Carta Republicana de 1988” (eDOC 23, fl. 7).



    Aduz que o “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas” (eDOC 23, fl. 8)



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “dado o ferimento frontal e direto ao disposto no artigo 2º (princípio da separação dos poderes) e no julgamento do RE nº. 632.853/CE, em sede de repercussão geral” (eDOC 23, fl. 21).



    Inadmitido o recurso pelo Vice-Presidente do TJGO (eDOC 25), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 27), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário, consoante se observa da ementa da manifestação (eDOC 36):



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVA CORREÇÃO COM INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS E DO DECOTE DA PONTUAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454, DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório. Decido.



    2. Noto, a partir da leitura do acórdão questionado, que o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, ao analisar a legislação infraconstitucional local, as cláusulas de edital e os fatos e as provas, anuiu com a recorreção parcial de prova discursiva de concurso, com a necessária indicação dos critérios de avaliação e do decotamento da pontuação, bem assim com a possibilidade de recorribilidade administrativa da nova correção. A propósito, colho do pronunciamento impugnado os seguintes trechos:



    Pois bem. No caso em apreço, autora/2ª apelante inscreveu-se no concurso público da Polícia Civil do Estado de Goiás, para provimento do cargo de Delegado de Polícia Substituto, regido pelo edital n. 01/2018.



    [...]



    A requerente foi aprovada na 1ª fase do concurso em tratativa (79 pontos) e ajuizou a presente demanda após ter atingido nas provas discursivas (2ª fase) o total de 162,10 pontos (após análise de recursos), sob a alegação de que “as justificativas exaradas pela Banca Examinadora foram expostas de maneira genérica, não possuindo clareza e objetividade, sequer especificando o motivo da aplicação das notas”.



    Em razão da medida liminar deferida no movimento 4, a candidata participou das fases subsequentes do concurso, inclusive do curso de formação, muito embora tenha obtido nota inferior ao ponto de corte estabelecido para habilitação nessa etapa (165,70 - ampla concorrência). 



    Na sequência, logrou aprovação nas demais fases do certame, especialmente no mencionado curso de formação, cujo resultado foi divulgado no dia 10/02/2021 (movimento 75). 



    Feita essa breve digressão sobre o caso em testilha, ressalto, desde logo, que, ao contrário do que sustentou o ente público estadual/1º apelante em suas razões recursais, o controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital, feito em caráter excepcional, não vulnera os princípios da isonomia e da separação dos poderes.



    [...]



    Na hipótese vertente , questiona o autor/2º apelante a correção afeta às seguintes questões: questões 01, 02 e 03 do Grupo I (Direito Penal e Processual Penal); questões 02 e 07, do Grupo II (Legislação Penal e Processual Penal Extravagante) ; e questões 04 e 05 do Grupo III (Direito Constitucional). 



    Com relação à questão 07 do Grupo II (Legislação Penal e Processual Penal Extravagante), conforme entendeu o juízo primevo, não há que se falar em vício de legalidade, notadamente porque as justificativas apresentadas pelo Núcleo de Seleção da UEG mostram-se claramente fundamentadas e respaldam a nota atribuída à autora. 



    Veja-se a resposta da banca examinadora ao recurso interposto para a aludida questão:



    [...]



    Noutro vértice, é flagrante a ausência de motivação na análise dos recursos referentes às questões 01, 02 e 03 do Grupo I; 02 do Grupo II e 04 e 05 do Grupo III. 



    Por sua notória clareza e didática, ratifico os fundamentos expostos na sentença recorrida no tocante às referidas questões, transcrevendo integralmente os respectivos excertos:



    [...]



    Deveras, a motivação, nos atos administrativos referentes a concursos públicos, é obrigatória e irrecusável, nos termos do que dispõe o art. 50, I, III e V, §§ 1º e 3º da Lei 9.784/1999 e artigos 52, § 2º, 53, III e 68, § 2º da Lei Estadual n. 19.587/2017, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.



    Assim, é dever da banca examinadora, em todas as fases do certame, apresentar os critérios objetivos que serão avaliados e a forma como se realizará tal avaliação. 



    Conforme se vê das transcrições acima, as respostas para os recursos administrativos interpostos pela candidata revelam-se padronizadas e genéricas, sem qualquer parâmetro objetivo que indique as razões de fato e de direito para manter as notas anteriormente fixadas.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da Corte de origem demanda, necessariamente, a interpretação de lei local e de cláusulas editalícias, bem assim o reexame do conjunto fático-probatório. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279, 280 e 454 da Suprema Corte.



    Não observo, ademais, ter o TJGO destoado da orientação firmada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 632.853, Tema n. 485 da repercussão geral, em que, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou-se compreensão no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 



    No presente caso, não houve substituição da banca de avaliação para avaliação respostas dadas pelos candidatos e das notas a elas atribuídas, mas, sim, determinação de recorreção de prova discursiva com a necessária indicação dos critérios de avaliação e do decotamento da pontuação, bem assim com a possibilidade de ser recorrer administrativamente da nova correção.



    Em situação fronteiriça, cito, entre outras, as ementas do que restou decidido nos julgamentos colegiados a seguir:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO . CRITÉRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto aos critérios para a pontuação na prova de títulos – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.322.649 AgR-segundo, de minha relatoria)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Cartórios. Concurso público de remoção. Prova de títulos. Pontuação. Critérios. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (ARE 1.065.951 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente